Tribunal: TJDFT
Processo: 0712053-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRESTAÇÕES MENSAIS. DISPONIBILIZAÇÃO DOS BOLETOS. TEMPO HÁBIL. INFORMAÇÕES. COPARTICIPAÇÃO. REVELIA. ART. 344 CPC. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMONSTRADA. DIREITO A INFORMAÇÃO. ART. 6o CDC. VIOLADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante o artigo 344 do Código de Processo Civil, “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”.
2. A autora comprova a relação jurídica com a seguradora bem como a falha na prestação do serviço pela falta de disponibilização das prestações mensais em tempo hábil para o pagamento assim como a violação ao dever de informação, previsto no artigo 6o do CDC, quanto a coparticipação.
3. Em sede recursal, a seguradora não demonstra o cumprimento da sua obrigação no fornecimento desses boletos nem na apresentação das informações requeridas, o que diante da revelia decretada incorreu na sua devida condenação a essas obrigações.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.